Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-89.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006338-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODILZA CASTRO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 707.507.771-68 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006338-89.2020.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ODILZA CASTRO NUNES DE SIQUEIRA

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados na inicial são comprovados documentalmente, sendo ainda provas de total alcance da Reclamante, as quais não logrou êxito em colacionar aos autos. Portanto, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM LEGITIMIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A requerente alega que
contratou em dezembro de 2018 um plano de internet fixa junto à reclamada, o qual previa como valor mensal de pagamento a quantia de R$ 99,99 (Noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Afirma que tal oferta previa a contratação de 200 Mbps de internet pelo período de 12 (doze) meses, compreendido entre 12/2018 a 12/2019.

No entanto alega que disponibilização da internet conforme contratado nunca ocorreu, e que a internet em sua casa atingia 100 Mbps de velocidade, diferente do que foi contratado, ou seja, os 200 Mbps.

A reclamante afirma ainda que a reclamada tem efetuado cobranças de serviços que não foram contratados, sendo em um total de R$ 183,12 (Cento e oitenta e três reais e doze centavos), referente aos de Serviços Digitais: GAU, DKids, ESPN, CN, EI.

Pois bem.

Em que pese suas razões recursais, verifico que, a própria Reclamante juntou na inicial os itens da contratação, onde consta os exatos termos alegados pela Reclamada em defesa: a internet era de 200 Mbps durante 12 meses, num plano onde originalmente era de 100Mbps, os serviços digitais já estavam incluídos no pacote.

A Autora ainda menciona que somente em janeiro de 2020, após o fim dos 12 meses do contrato, é que procurou a empresa para reclamar dos serviços.

E por fim, não juntou aos autos nada que comprovasse que a velocidade da internet de 200Mbps por 12 meses não foi entregue.

Logo, uma vez não demonstrando eventuais falhas na prestação dos serviços, tem-se que a improcedência é medida que se impõe.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021